Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-12.2010.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-12.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO BIALESKI - CPF: 460.494.281-15 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), LUCIA BIALESKI - CPF: 033.702.441-36 (APELADO), JUDITE MARAFON BIALESKI (APELADO), NELINHO MARAFON BIALESKI (APELADO), ANTÔNIO LEVANDOSKI (APELADO), PEDRO LEVANDOSKI (APELADO), CRISTINA LEVANDOSKI (APELADO), PAULO LEVANDOSKI (APELADO), VITÓRIA LEVANDOSKI (APELADO), GELTRUDES LEVANDOSKI (APELADO), JOSÉ LEVANDOSKI (APELADO), MARIA LEVANDOSKI (APELADO), VERÔNICA LEVANDOSKI (APELADO), FRANCISCA LEVANDOSKI (APELADO), MIGUEL LEVANDOSKI (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO PARA CONSTAR O QUINHÃO PERCENTUAL AOS HERDEIROS PARA HABILITAREM COMO CREDORES NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HABILITAÇÃO OPORTUNA – QUINHÃO DETERMINADO POR LEI – FALECIMENTO DA PARTE CREDORA E PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO A NÃO SER O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inexistência de bens deixados pelo credor falecido basta a habilitação dos herdeiros oportunamente para recebimento do crédito existente na ação previdenciária. Prescindível inventário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por PAULO BIALESKI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Inventário Negativo n. 979-12.2010.811.0007, Código: 68015, Número/Ano: 91/2010, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por verificar que inexistem bens que integram o espolio, salvo o crédito a ser recebido na ação previdenciária sob o ID 58883, onde os herdeiros deverão se habilitar oportunamente.

Sustenta o apelante que, ‘a Ação Previdenciária estava em curso quando do falecimento da Sra. Lúcia Bialeski, e os herdeiros pretendem receber a título de herança o valor de direito do Espolio a ser definitivamente apurado perante aquela Ação Previdenciária. Para tanto os herdeiros precisam ter seu quinhão devidamente individualizado perante a Ação de Inventário para fins de pleitear, no momento oportuno, sua habilitação diretamente perante aquela ação previdenciária a fim de receber sua parte na herança.’.

Aduz, ser evidente que o Espólio ainda tem deveres e direitos em aberto, portanto, não haveria que se falar em encerramento do inventário apenas por não existir bens a partilhar, vez que o inventário também tem a missão de encerrar todas as pendências em nome do Espolio para que se possa dar baixa definitiva em seus registros.

Afirma, que resta evidente que ao encerrar o inventário contencioso sem identificar e individualizar o percentual de direito de cada um dos herdeiros, acabou por impedir o r. Juízo da Ação Previdenciária de deferir pagamento a herdeiro que se habilitar perante aquele feito, se crédito do Espolio vier a ser consolidado, vez que não se tem notícia por termo judicial de qual parcela cada um dos herdeiros tem de direito sobre o bem a partilhar.

Argumenta ainda que, ‘não que se falar em direito negativo, pois ao inventário também cumpre resolver os deveres do Espolio e no presente caso Espolio já tem favorável pra si sentença monocrática também proferida pelo r. Juízo
a quo
, onde lhe foi atribuído direito a recebimento de valores previdenciários que ainda precisam ser ratificados pelas instancias recursais. Portanto, o Espolio ainda tem operação em aberto e por isto necessita de representante legal para conduzir seus interesses.’.

Alega que não assiste razão em extinguir o inventario negativo antes da conclusão da Ação Previdenciária que está em andamento.

Requer o recebimento do presente recurso, com a manutenção da gratuidade da justiça concedida em face da ação monocrática; seja reconhecida a nulidade da r. sentença combatida para ordenar o retorno dos Autos ao r. Juízo
a quo
com a finalidade de suspender o andamento da Ação de inventário até que seja encerrada definitivamente a Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte c/c pedido de antecipação da tutela, processo 3484-44.2008.811.0007 (código 58883), da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT; alternativamente seja deferida a reforma da r. sentença combatida para fazer constar o quinhão percentual de direito de cada um dos sucessores com a finalidade de garantir a possibilidade de cada um dos herdeiros de se habilitarem como credores de seu quinhão sobre o crédito que possa ser consolidado em face da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte c/c pedido de antecipação da tutela, processo 3484-44.2008.811.0007 (código 58883), da 33 Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Mato Grosso.

Contrarrazões. (id. 30440956)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar no presente caso, ante a ausência de interesse de agir. (id. 31983954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO BIALESKI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Inventário Negativo n. 979-12.2010.811.0007 Código: 68015 Número/Ano: 91/2010, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por verificar que inexistem bens que integram o espolio, salvo o crédito a ser recebido na ação previdenciária sob o ID 58883, onde os herdeiros deverão se habilitar oportunamente.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Como se sabe, o denominado inventário negativo, embora anômalo, uma vez que o inventário pressupõe a existência de bem, é juridicamente possível, desde que comprovada efetivamente a inexistência de bens.

Em que pese a inexistência de bens, a companheira pode interessar-se em realizar o inventário negativo, por exemplo, a fim de provar que nenhum bem herdou do falecido.

No caso dos autos, no entanto, o objetivo do apelante dado o falecimento da de cujus do falecido no curso da ação, não é comprovar que o falecido não deixou bens, mas (sim) para fazer constar o quinhão percentual de direito de cada um dos sucessores com a finalidade de garantir a possibilidade de cada um dos herdeiros de se habilitarem como credores de seu quinhão sobre o crédito que possa ser consolidado em face da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte.

Logo, considerando que o falecido não deixou bens a inventariar e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, torna-se desnecessária e sem amparo legal a pretensão do apelante que busca ser qualificado indefinidamente como inventariante para representar de forma exclusiva o espólio.

Nesse contexto, como só há um crédito previdenciário a ser recebido pelos herdeiros, estes deverão se habilitar oportunamente, independentemente do ajuizamento de inventário negativo, de forma que não há necessidade ou utilidade no processamento do presente procedimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO - REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. A propositura de ação de inventário negativo tem por escopo a formação de prova, para determinado fim, acerca da inexistência de bens, não tendo serventia para regularizar a representação processual em ação de indenização por acidente do trabalho perante a Justiça do Trabalho. Ademais, existem outras vias a alcançar o pretendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.06.027925-9/001, Relator(a): Des.(a) Mauro Soares de Freitas, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2009, publicação da súmula em 08/05/2009 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ÓBITO DA PARTE AUTORA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E LIBERAÇÃO DOS VALORES – DESNECISSADE DE INVENTÁRIO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE BENS. A inexistência de bens deixados pelos de cujus dispensa inventário, sendo possível, a habilitação dos herdeiros nos autos do processo de execução, bem como a liberação dos valores relativos ao precatório, interpretação contrário sensu do artigo 12, inciso V, e conforme artigo 1060, inciso I, ambos do CPC. Agravo de Instrumento Provido. (RAI no. 70065706616, 25a, TJ/RS, Relatora Angela Maria Silveira, julgado em 22/09/2015)

No que tange a alegação de que deve ser individualizado o quinhão de cada um dos herdeiros, não vejo como acolher; eis que a própria lei determina o percentual de cada herdeiro legitimo e necessário sobre o patrimônio do de cujus.

Ademais, não há necessidade de individualização de quinhão, diante da ausência de bens a serem inventariado em nome da de cujus, como acima já mencionado.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FALECIMENTO DA PARTE CREDORA E PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELA SUCESSÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO A NÃO SER O CREDÍTO DA AÇÃO ORDINÁRIA – DESNECESSIDADE A ABERTURA DE INVENTÁRIO. A inexistência de outros bens deixados pelo de cujus que não o crédito da ação ordinária ora executado, autoriza a habilitação dos herdeiros junto ao processo executivo sendo desnecessário, para tanto, a abertura de processo de inventário. Hipótese de interpretação contrário sensu do artigo 75, inciso VII, combinado com as disposições constantes nos artigos 688, II e 689, todos do Código de Processo Civil. (RAI no. 70070992383, Vigésima Quinta Câmara Cível, TJ/RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, julgado em 21/02/2017).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020